Tribunal: STF
Processo: HC 224356
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. NEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros, advogados, em benefício de Gilberto Gubolin Júnior, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2022, denegou o Habeas Corpus n. 712.001/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.6.2021, pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade. (fls. 22-27, e-doc 4)



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 2021.0000985650 no Tribunal de Justiça de São Paulo e pediu a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima, e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção. 



    Em 2.12.2021, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista negou provimento ao recurso do paciente e deu parcial provimento ao recurso do corréu, para, mantida a condenação, reduzir a reprimenda para cinco anos de reclusão. Esta a ementa do julgado:



    “Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006 Preliminares Nulidade – Rejeitadas Autoria e materialidade devidamente evidenciadas – Confissão – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem caracterizada no caderno processual – Condenação mantida – Dosimetria penal – Redução das penas do corréu Sérgio – Necessidade – Os réus agiram em concurso, não se justificando o aumento da pena-base só de um deles – Benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 – Redução – Impossibilidade – Regime prisional fechado – RECURSO RÉU GILBERTO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE SÉRGIO” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se a pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Em 1º.2.2022, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem do HC n. 712.001/SP e manteve a condenação nos termos da sentença proferida em primeiro grau (e-doc. 6).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo e a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.



    Alega que “o juízo de primeiro grau deliberadamente afastou a causa de diminuição de pena com base em meras conjecturas, além de expressamente consignar que a quantidade de droga apreendida seria utilizada na terceira fase da dosimetria, com o único escopo de negar a aplicação da causa de diminuição de pena, em detrimento dos requisitos legais preenchidos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “o § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 não fala em ‘quantidade ou tipo de droga’, de modo que se torna inapropriado o uso da argumentação acima para negar a benesse a que faz jus o Paciente, devendo ser concedida a ordem de ofício para sanar a ilegalidade e reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena ante o preenchimento dos requisitos legais” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assinala que “não é necessário o reexame de provas, mas apenas e tão somente a correta valoração dos requisitos legais já demonstrados e expressamente consignados nas decisões colacionadas” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que, “sendo ou não aplicado o redutor acima mencionado, a pena total do paciente é menor que 08 (oito) anos, portanto, o regime inicial pode ser diverso do fechado” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que seja permitido ao Paciente aguardar o julgamento da impetração no regime semiaberto e, ao final, definitivamente conceda-se a ordem de ‘Habeas Corpus’ para que seja aplicado ao Paciente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas em seu patamar máximo para todos os fins, bem como seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto, por medida de justiça” (fl. 17, e-doc. 1).



    6. Em 25.1.2023, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, proferiu o seguinte despacho: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. A Ministra Laurita Vaz, em decisão monocrática, denegou o Habeas Corpus n. 712.001/SP, com os seguintes fundamentos:



    “São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. (...)



    Com relação à quantidade da substância entorpecente apreendida, ressalto que, de acordo com a orientação fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas. (...)



    No caso dos autos, todavia, as instâncias ordinárias ressaltaram que o Paciente se dedicava às atividades criminosas não apenas em virtude da quantidade de droga apreendida, mas também porque, a partir das conversas interceptadas, constatou-se que não seria a primeira vez que a residência do Acusado era utilizada para o preparo da droga, fundamentos que não se mostram inidôneos. 



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Paciente à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. (...)



    No tocante ao regime de cumprimento de pena, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal e as Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF. (...)



    Por fim, mantida a pena inalterada, o Paciente não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, por ausência de preenchimento do requisito objetivo. 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (fl. 2-7, e-doc. 6).



    9. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ”há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, é possível a superação desses óbices jurisprudenciais, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual ilegalidade, não se demonstra teratologia na dosimetria da pena. O paciente foi individualmente responsabilizado e condenado, pelo que não se justifica a concessão da ordem de ofício.



    Ao condenar o réu na Ação Penal n. 1500218-91.2021.8.26.0559, o juízo de origem assentou:



    “Passo à dosimetria das penas. 



    Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, para o corréu GILBERTO, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo a unidade. Anoto que a quantidade da droga será considerada na terceira fase, sob pena de incorrer em bis in idem. (...)



    Na segunda fase incide a atenuante da confissão espontânea para os dois corréus, contudo, para o corréu Gilberto as penas já estão no piso, deixo de aplicá-la (Súmula 231 do STJ ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’). (...)



    Na terceira fase descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Ora, neste caso, está comprovado que os acusados se dedicavam a atividades delituosas, afastando a aplicação do redutor.



    Com efeito, o legislador, ao editar a lei de drogas, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.



    Em outras palavras, para a situação do mercador novato, aquele de pequena expressão, conhecido como ‘traficante de primeira viagem’, como se pode classificar aquele que possui ‘estoque’ diminuto para negociar durante curto período e, em regra, suprir o próprio vício. Portanto, para esse tipo de traficante é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo.



    A doutrina e a jurisprudência apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, balanças de precisão ou, ainda, quantidade e variedade de drogas apreendidas.



    No tocante ao corréu Sérgio, pela prova dos autos, mormente o monitoramento telefônico, ficou comprovado que não era não era principiante em atividades delituosas, que se utilizava de veículos para a entrega da droga e de outros locais para embalar o entorpecente. O réu confessou que estava vendendo drogas há algum tempo, fato também confirmado pelo corréu Gilberto. 



    Com efeito, a par da primariedade, a própria dinâmica fática, revela indubitável indicadores que o acusado se dedicava a atividades criminosas, afastando a condição de traficante ocasional, sujeito ativo a quem a lei objetiva emprestar tratamento diferenciado, acrescentando ainda que não foi comprovada atividade lícita. O caso em tela também revela não ser o acusado Gilberto um ‘iniciante’.



    Com dito acima, a própria dinâmica fática revelou circunstâncias delitivas extremamente desfavoráveis, quais sejam, apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (um quilo de cocaína) e apreensão de petrechos. Ademais, embora não comprovado que o local tenha sido utilizado outras vezes, as conversas interceptadas dão a entender que não era a primeira vez que o local era utilizado, afastando também para ele a condição de traficante ocasional, sujeito ativo a quem a lei objetiva emprestar tratamento diferenciado. (...)



    Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Reitero que os acusados foram surpreendidos com grande quantidade de drogas e petrechos de sorte que a gravidade concreta do delito revela-se totalmente incompatível com regimes menos gravosos. Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social. Ademais, a quantidade de droga apreendida justifica o regime mais severo. (...)



    Os réus estão presos. Nego o direito ao recurso em liberdade. O crime que cometeram e as penas a que estão submetidos, nesta sentença, são suficientes para retratar suas periculosidades se soltos, de modo que a prisão se sustenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, como permaneceram presos durante a tramitação do processo, seria um contrassenso que, sem o primeiro título de condenação, a sentença, houvesse motivo para manutenção do cárcere” (fls. 22-25, e-doc. 4).



    12. Pelo decidido na instância ordinária, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, demonstrada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e pelos apetrechos utilizados para a comercialização e distribuição da droga.



    Ademais, após detida análise, verifica-se que, mesmo não tendo sido confirmado nos autos a utilização frequente do local em que foram as drogas apreendidas, é possível auferir, pela análise das levada a efeito pelas instâncias antecedentes nas interceptações telefônicas, que também não se tratava de único uso, a afastar a hipótese de traficante ocasional.



    Para formar o convencimento motivado do juiz de primeiro grau, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...) 2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    13. Quanto ao pedido formulado pela defesa de abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção, também não se verifica possibilidade de acolhimento.



    Embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional intermediário, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime fechado. Foi considerada a gravidade concreta do delito, realçada pela apreensão de quantidade significativa de droga (um quilo de cocaína) e de apetrechos utilizados para a comercialização, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.799-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 220.303-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A invocação da quantidade de droga apreendida (4,3 kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. As instâncias ordinárias consignaram que o paciente ostenta registro de condenação anterior (reincidente específico), circunstância a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.347-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora